Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-25.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709824-25.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIELE DE SOUSA ALCANTARA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por DANIELE DE SOUSA ALCANTARA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras-DF, que julgou procedente o pedido, para converter, de pleno direito, o mandado monitório inicial em título executivo judicial, no valor de R$ 78.821,46, em favor do Banco do Brasil S.A., com incidência de atualização monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês. O preparo recursal não foi realizado, porquanto a apelante requereu a concessão da gratuidade de justiça. Juntou documentos para fins de comprovação da alegada hipossuficiência. DECIDO. Em detida análise da referida documentação, de forma casuística, verifica-se que a apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Com efeito, a apelante aufere renda mensal de R$ 24.830,41, que está substancialmente reduzida apenas por conta de um empréstimo consignado, voluntariamente contraído, para pagamento em 64 prestações de R$ 7.140,56. Consta, ainda, outro empréstimo consignado, de longa duração, para liquidação em 82 parcelas de R$ 1.028,62 (ID 63397644). No ponto, cabe destacar que “o endividamento espontâneo da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021) Ademais, o salário líquido da apelante, após todos os descontos, incluídos os de natureza compulsória, é de R$ 9.464,29. Além disso, por estar cedida, percebe rendimentos anuais de R$ 29.906,95 (SSP-DF) e R$ 13.263,56 (MJSP), consoante se verifica da DIRPF/2024 (ID 63397649 – p. 2), em que se identifica, ainda, com rendimentos isentos, o recebimento anual da quantia de R$ 53.760,06. Na mesma declaração, consta também o recebimento de alugueres e pensão alimentícia, estipulada em favor da filha. Por fim, nota-se dos extratos bancários que há vários créditos, de valores expressivos, decorrentes de transferência da conta poupança (ID 63397650 – p. 2; ID 63397651 – p. 1/2; e ID 63397652 – p. 4/5). A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Ressalte-se que a declaração de hipossuficiência econômica (sequer apresentada pela apelante), deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. No caso, sem que a requerente apresente elementos suficientes que comprovem a sua hipossuficiência econômica, mister o indeferimento do benefício. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte apelante o recolhimento do preparo recursal, cujo valor, a propósito, é módico, no prazo de 15 dias (art. 99, § 7o, do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 30 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora